Tribunal: STF
Processo: ARE 1479255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos pelo espólio de Júlio Ribeiro Cardoso e por Cláudio Roque Martins, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 365, p. 15/16):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. LOCALIDADE DE PORTO FIGUEIRA. EDIFICAÇÃO SITUADA EM ÁREA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ, NO ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ZONA URBANA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. 



    1. É incontroverso nos autos que a área objeto desta lide, onde se localiza o imóvel do réu, encontra-se em Área de Preservação Permanente (APP), pois dista apenas 10 (dez) metros da margem do Rio Paraná, rio este que possui, em média, mais de 600 (seiscentos) metros de largura, em contrariedade ao que dispõe as regras protetivas ambientais, em especial o artigo 4º da Lei 12.651/2012, que repetiu previsão do antigo Código Florestal (art. 2º da Lei 4.771/65). 



    2. Mesmo que se admita que o Distrito de Porto Figueira teve sua criação iniciada desde os idos de 1960, a existência de edificações/construções irregulares no local não convalida o dano provocado pelo réu. É certo que a Lei n.º 4.771/1965 não permitia a supressão de vegetação em APP's, exceto quando demonstrada utilidade pública ou interesse social e inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, mediante autorização do órgão ambiental competente (art. 4º). Na hipótese, não há qualquer elemento de prova acerca da existência de autorização dos órgãos competentes. 



    3. Existe, na legislação e jurisprudência, certa tolerância para ocupação de áreas de preservação permanente em situações excepcionais, quando envolver hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, conforme o arts. 8º da Lei n. 12.651/12, ou ainda nas áreas consolidadas, para moradia, conforme os artigos 64 e 65 do mesmo diploma legal. Todavia, tais requisitos não se verificam no caso, pois a casa do réu é utilizada para veraneio. 



    4. Por conseguinte, mesmo que o poder público tenha dotado a região de serviços públicos como luz, água e telefone, subsiste a qualidade de área de preservação permanente e a ilegalidade da construção sem suporte em autorizações válidas. 



    5. Além disso, quanto ao argumento de que o réu não teria causado danos ao meio ambiente, pois já teria adquirido o imóvel de outrem, a obrigação de recompor o meio degradado é propter rem, inerente à função socioambiental da propriedade, de modo que acompanha o imóvel e pode ser exigida dos adquirentes posteriores, ainda que não tenham sido autores da lesão ecológica. Precedentes. 



    6. Destaque-se que eventual dano anterior à área não retira dela a qualidade de área de preservação permanente, pois, se assim fosse, os loteamentos implantados com infração à legislação ambiental tornar-se-iam legais pela degradação completa do meio ambiente, justamente aquilo que a lei procura reprimir. 



    7. Em relação ao fundamento de que por se tratar de área com ocupação consolidada nenhum efeito surtirá ao meio ambiente a demolição da edificação, o STJ já entendeu que 'ante o princípio da melhoria da qualidade ambiental, adotado no Direito brasileiro (art. 2°, caput, da Lei 6.938/81), inconcebível a proposição de que, se um imóvel, rural ou urbano, encontra-se em região já ecologicamente deteriorada ou comprometida por ação ou omissão de terceiros, dispensável ficaria sua preservação e conservação futuras (e, com maior ênfase, eventual restauração ou recuperação)': 



    8. Quanto ao argumento de baixo impacto ambiental, comumente levantado em situações como a dos autos, em construções erigidas em áreas non aedificanti, a questão do baixo impacto 'demanda avaliação na perspectiva de cada empreendimento, em si, isoladamente, mas sobremaneira na perspectiva do conjunto, ou seja, daquilo que se poderia chamar de universalidade ecológica: os seus efeitos cumulativos, grau de saturamento da região, sinergias, peculiaridades locais (existência, p. ex., de espécies ameaçadas de extinção), fragilidade do bioma'. Dessa forma, devem ser os impactos avaliados sob a perspectiva do conjunto, a 'universalidade ecológica'. 



    9. No caso ora submetido à apreciação deste juízo, pretende-se ainda justificar a utilização dos bens pertencentes à União porque isso foi autorizado pela municipalidade, em loteamento do Distrito de Porto Figueira, criado em 1974, pelo decreto 281-A do Município. Todavia, na época desta criação, já vigia o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/65), que proibia a construção em APP nos termos do artigo 2º. A municipalidade, por não ter poder de decisão sobre as áreas pertencentes à União, deve ser vista como terceiro, e nesta posição, não poderia conferir direito sobre área de domínio de outra entidade. Parece evidente, assim, que o fato de ter o Município autorizado o uso das áreas não confere qualquer direito aos autorizatários. O Município até tem competência para tratar de assuntos de interesse local, e suplementar a legislação federal, no que couber (art. 30, I e II, da CF). Não pode, todavia, pretender legislar sobre a forma de utilização de bem que pertence à União, salvo se para isso autorizado expressamente, o que não é o caso dos autos. 



    10. Diante disso, a apropriação e transformação da Área de Preservação Permanente para interesses meramente individuais, vai em sentido diametralmente oposto à destinação comum dada pelo legislador, devendo essa atitude ser coibida pelas vias competentes, impedindo que um bem dessa natureza seja modificado a bel prazer de alguns, que acreditam que possuem direito exclusivo sobre ele. Sob este prisma exsurge inarredável a necessária ingerência do Judiciário sobre o mundo fático. Ocorre que, num mundo como o atual, onde, cada vez mais, os problemas ambientais vem degradando a qualidade de vida, todos possuem responsabilidades a assumir e o Poder Judiciário, uma vez provocado, deve fazer prevalecer os postulados constitucionais e a lei, voltando-se para uma interpretação comprometida com essa realidade, para a melhoria do ecossistema.”



    No recurso extraordinário interposto pelo espólio de Júlio Ribeiro Cardoso, com fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, incisos XXII, XXIII, e LV, do Texto Constitucional.



    Nas razões do recurso, alega-se, em suma, que o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em confronto com a Resolução nº 303/2002 do CONAMA (eDOC 379, p. 12).



    Sustenta-se que (eDOC 379, p. 15):



    “o recorrente busca a reforma do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que pré-questionando a matéria, este Excelso Tribunal, se pronuncie a respeito do confronto da norma do CONAMA (artigo 2º da RESOLUÇÃO 303/2002), que determina a configuração e os pressuposto para se ter uma área urbana consolidada, com a Lei nº 4.771/1965, em razão do disposto na alínea “d” do inciso III, do art. 102 da Carta da República.”



    Já no recurso interposto por Cláudio Roque Martins, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o recorrente não aponta dispositivo constitucional que entende ter sido violado, tampouco como se deu a efetiva violação (eDOC 384). 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu os recursos extraordinários por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (eDOC 419 e eDOC 423).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pela negativa de seguimento aos recursos extraordinários, em parecer assim ementado (eDOC 659, p. 1):



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleitos que buscam o restabelecimento da sentença. 



    1. Necessário exame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos. 



    2. Ausente prequestionamento da matéria. 



    3. Recurso extraordinário de Cláudio Roque Martins não apresenta preliminar formal de Repercussão Geral e o do Espólio de Júlio Ribeiro Cardoso apresentou argumentação genérica a esse respeito. 



    4. Pela negativa de seguimento dos recursos extraordinários.”



    É o relatório. Decido. 



    Passo a analisar o recurso extraordinário interposto pelo espólio de Júlio Ribeiro Cardoso.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 365, p. 4-14): 



    “Da proteção ambiental da área de Porto Figueira 



    O Código Florestal anterior ao vigente (Lei n.º 4.771/1965) considerava como área de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, nos seguintes termos:



    (...)



    É incontroverso nos autos que a área objeto desta lide, onde se localiza o imóvel do réu, encontra-se em Área de Preservação Permanente (APP), pois dista apenas 10 (dez) metros da margem do Rio Paraná, rio este que possui, em média, mais de 600 (seiscentos) metros de largura. 



    O juízo sentenciante entendeu pela improcedência da ação civil pública, tendo em vista que a prova testemunhal dos autos indica que a construção não ampliou significativamente o espaço ocupado pela anterior ocupação, não havendo aumento da área de desmate, nem outra forma de degradação. Além disso, fundamentou que há evidências de que a região de Porto Figueira é ocupada desde a década de 1960, pelo menos. 



    Importante destacar que há evidências das primeiras ocupações na década de 1960. 



    O que se sabe, ao certo, é que o loteamento denominado 'Centro Turístico Porto Figueira', constituído pela subdivisão do lote n.º 86, remanescente, Núcleo Rio do Veado, Gleba 8, 1ª Seção, foi aprovado no ano de 1974 pelo Decreto n.º 281-A do Município de Umuarama (evento '64' - OUT12). A aprovação do loteamento foi confirmada em 1983 pelo Decreto n.º 886 do Município de Umuarama (evento '64' - OUT13). 



    Aliás, a Lei Municipal n.º 1047, de 13.12.1985, inclusive, autorizou o Poder Executivo Municipal a proceder a doações de materiais de construção aos proprietários e cessionários de imóveis do Porto Figueira (evento '64' - OUT13). Cabe esclarecer que, antes da emancipação política do Município de Alto Paraíso/PR, anteriormente conhecido por Vila Alta, a localidade pertencia ao Município de Umuarama/PR. 



    Todavia, mesmo que se admita que o Distrito de Porto Figueira teve sua criação desde os idos de 1960, o mesmo não se pode dizer quanto à residência do réu, sendo que a existência de edificações/construções irregulares no local não convalida o dano provocado pelo réu. 



    Assim, é certo que a Lei n.º 4.771/1965 não permitia a supressão de vegetação em APP's, exceto quando demonstrada utilidade pública ou interesse social e inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, mediante autorização do órgão ambiental competente (art. 4º). 



    Na hipótese, não há qualquer elemento de prova acerca da existência de autorização dos órgãos competentes. Como já mencionado, o imóvel chegou a sofrer embargo pelo ICMBIO (evento 1 - ANEXO3). 



    Constata-se, pois, que restou comprovado que o imóvel encontra-se em área de preservação permanente e em Unidade de Conservação, sem anuência das autoridades ambientais competentes, em desacordo com a legislação ambiental citada.



    Da excepcionalidade de ocupação em APP que não se aplica ao caso 



    Existe, na legislação e jurisprudência, certa tolerância para ocupação de áreas de preservação permanente em situações excepcionais, quando envolver hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, conforme o arts. 8º da Lei n. 12.651/12, ou ainda nas áreas consolidadas, para moradia, conforme os artigos 64 e 65. 



    Observe-se o teor da referida legislação:



    (...)



    Por sua vez, quanto à aprovação do projeto de regularização fundiária, dispõe a Lei 11.977/2009:



    (...)



    Em síntese, a regularização fundiária por interesse social exigiria, cumulativamente: ser a localidade considerada área urbana consolidada, o que exige que a parcela da área urbana tivesse densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare; que as ocupações fossem utilizadas predominantemente para fins de moradia e ocupadas por população de baixa renda. 



    Todavia, tais requisitos não se verificam no caso, pois a casa do réu é utilizada para veraneio.”



    (...)



    Do dano ambiental 



    De outro norte, o dano ambiental na área é evidente pois a edificação foi feita muito proximamente à margem do rio, em Área de Preservação Permanente e em Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Ilha Grande, destruindo a mata ciliar e impedindo a sua regeneração. 



    Nestes termos, há uma presunção legal, da Lei 12.651/12, e absoluta, que a supressão da vegetação no local acima referido casa dano ambiental. 



    Além disso, quanto ao argumento de que o réu não teria causado danos ao meio ambiente, pois já teria adquirido o imóvel de outrem, a obrigação de recompor o meio degradado é propter rem, inerente à função socioambiental da propriedade, de modo que acompanha o imóvel e pode ser exigida dos adquirentes posteriores, ainda que não tenham sido autores da lesão ecológica, como se depreende da decisão a seguir citada:



    (...)



    Da alegação de área urbana consolidada 



    No caso ora submetido à apreciação deste juízo, pretende-se justificar a utilização dos bens pertencentes à União porque isso foi autorizado pela municipalidade, em loteamento do Distrito de Porto Figueira, criado em 1974, pelo decreto 281-A do Município. 



    Importante que, na época desta criação, já vigia o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/65), que proibia a construção em APP nos termos do artigo 2º, determinando que ao longo dos rios a faixa marginal de largura mínima era de 100 metros para cursos de largura superior a 200 metros. 



    A municipalidade, por não ter poder de decisão sobre as áreas pertencentes à União, deve ser vista como terceiro, e nesta posição, não poderia conferir direito sobre área de domínio de outra entidade. Parece evidente, assim, que o fato de ter o Município autorizado o uso das áreas não confere qualquer direito aos autorizatários. O Município até tem competência para tratar de assuntos de interesse local, e suplementar a legislação federal, no que couber (art. 30, I e II, da CF). Não pode, todavia, pretender legislar sobre a forma de utilização de bem que pertence à União, salvo se para isso autorizado expressamente, o que não é o caso dos autos.



    (...).”



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea ”d” do art. 102, III, da Constituição Federal, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido o sistema de repartição de competências legislativas. Conforme os fundamentos do acórdão recorrido supramencionados, a Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. Policial militar. Interposição de re pela alínea "d" do art. 102, III da CF/1988. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea "d" do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1463550 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774514 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALE ALIMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA D DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTESTADO EM FACE DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1990. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da interpretação da legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos municipais, sem aplicação da lei local em detrimento da lei federal. Nessas condições, não há violação ao sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 891419 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    Ainda que assim não fosse, verifico que a alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXII, XXIII, e LV, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Analiso o recurso interposto por Cláudio Roque Martins.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis: 



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores”. (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa. 



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre). 



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental. 



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto. 



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos dei